Tribunal: TJES
Processo: 0023089-51.1996.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023089-51.1996.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros
APELADO: EXPRESSO SUL FLUMINENSE LTDA.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MARCOS TEMPORAIS. PETICIONAMENTO INFRUTÍFERO. INAPTIDÃO PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que, em execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) determinar se a sentença que delimita os marcos temporais da prescrição intercorrente padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, para se manifestar sobre a prescrição, gera nulidade absoluta do julgado; (iii) definir se meros pedidos de diligências, sem a efetiva constrição de bens, interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme a tese fixada no Tema 566/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença especificou, de modo claro, o termo inicial da suspensão (08/08/2005), o início do prazo prescricional (08/08/2006) e a data da consumação (08/08/2011), em conformidade com a tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS.

4)
A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição configura nulidade relativa (tese 4.4 do Tema 566/STJ), cujo reconhecimento depende da demonstração de prejuízo concreto (princípio do
pas de nullité sans grief
).

5)
A alegação do vício, desacompanhada da indicação de causa suspensiva ou interruptiva que seria arguida, impede o acolhimento da nulidade.

6)
O marco inicial para a contagem do prazo suspensivo de 1 (um) ano e, subsequentemente, do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, ocorre de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens do devedor, independentemente de despacho judicial (teses 4.1 e 4.2 do Tema 566/STJ).

7)
O simples peticionamento em juízo para a realização de diligências infrutíferas não interrompe o curso da prescrição intercorrente, na medida em que a interrupção exige a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição de bens, conforme a tese 4.3 do Tema 566/STJ.

8)
Transcorrido o prazo quinquenal, iniciado em 08 de agosto de 2006 e finalizado em 08 de agosto de 2011, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva válida, consuma-se a prescrição intercorrente do crédito tributário.

9)
A manutenção da sentença que reconhece a prescrição intercorrente prestigia a segurança jurídica e a força dos precedentes vinculantes, além de observar o disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que objetiva impedir a perpetuação das execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A delimitação clara dos marcos temporais da prescrição intercorrente na sentença afasta a alegação de nulidade por falta de fundamentação.

2. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente constitui nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo efetivo para ser declarada.

3. Meros pedidos de diligências no curso da execução fiscal, sem a efetiva constrição patrimonial do devedor, não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme o Tema 566/STJ.

4. A contagem dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente tem início, automaticamente, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, consumando-se o prazo extintivo se não houver causa interruptiva válida no período.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Fiscal, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em analisar a correção da r. sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada há quase três décadas, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

A análise detida dos autos, à luz da sistemática vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), impõe a manutenção do julgado de primeiro grau.

As preliminares de nulidade aventadas pelo Município apelante não merecem prosperar.

A alegação de ausência de fundamentação, por suposta não delimitação dos marcos temporais, carece de substrato, uma vez que a sentença, de forma clara e objetiva, fixou: (i) o termo inicial da suspensão anual em 08 de agosto de 2005, data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens; (ii) o início do prazo prescricional quinquenal em 08 de agosto de 2006, um ano após o marco suspensivo; (iii) a data de sua consumação em 08 de agosto de 2011.

Destarte, houve estrita observância à tese 4.5 do precedente vinculante, a qual estabelece:
“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Quanto à nulidade por ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição, o STJ, na tese 4.2, efetivamente estabeleceu que a decretação de ofício deve ocorrer
“depois de ouvida a Fazenda Pública”
.
Contudo, na tese 4.4, o Tribunal Superior qualificou tal vício como nulidade relativa, condicionando seu reconhecimento à demonstração de prejuízo concreto pela parte interessada (
pas de nullité sans grief
), como subsegue:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No caso, o Município apelante, ao arguir o vício, não logrou demonstrar qual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição teria sido alegada caso fosse intimado, razão pela qual não se deve acolher a nulidade, já que a mera formalidade, desprovida de utilidade prática, não pode sobrepujar os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

No mérito, a questão central reside na caracterização, ou não, da inércia do credor.

O apelante sustenta que a atuação diligente, materializada em diversos pedidos ao longo do feito, afastaria a prescrição.

Ocorre, contudo, que esse argumento colide frontalmente com a tese 4.3 do STJ, que é taxativa:
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (...) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
"
.

À evidência, a lei processual e a jurisprudência vinculante não premiam a diligência infrutífera, senão a efetividade das medidas executivas.

Conforme ressaltado acima, o marco fático para o início da contagem dos prazos é incontroverso: a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens em 08 de agosto de 2005.

A partir deste momento, conforme a tese 4.1 do STJ, o prazo de suspensão de 1 (um) ano teve início, automaticamente, independentemente de despacho judicial, ao passo que, encerrada a suspensão em 08/08/2006, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos também teve seu início de forma automática, nos termos da tese 4.2, consumando-se em 08 de agosto de 2011.

A par disso, não há nos autos notícia de qualquer causa interruptiva — notadamente, a efetiva constrição de bens — ocorrida neste interregno (2005-2011), tendo em vista que as diligências posteriores, como o pedido de penhora no rosto dos autos formulado em 2024, são manifestamente extemporâneas e inaptas a reviver um crédito já fulminado pela prescrição.

Nesse cenário, a sentença de primeiro grau aplicou com precisão e rigor técnico a sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, alinhando os fatos processuais aos marcos temporais e aos requisitos normativos e jurisprudenciais.

A manutenção da decisão é, portanto, medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica, à força dos precedentes vinculantes e ao espírito do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que veda a eternização dos executivos fiscais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões